Tribunal: TJMT
Processo: 1011549-49.2021.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011549-49.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[MARCIA MARIA SAMPAIO FEITOZA PEREIRA - CPF: 155.096.643-04 (APELANTE), HIGOR FEITOZA PEREIRA - CPF: 011.084.871-30 (ADVOGADO), TOYOTA DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.104.760/0001-91 (APELADO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), DISVECO LTDA - CNPJ: 02.971.360/0001-66 (APELADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), DISVECO LTDA - CNPJ: 02.971.360/0001-66 (APELANTE), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), MARCIA MARIA SAMPAIO FEITOZA PEREIRA - CPF: 155.096.643-04 (APELADO), HIGOR FEITOZA PEREIRA - CPF: 011.084.871-30 (ADVOGADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), DISVECO LTDA - CNPJ: 02.971.360/0001-66 (APELADO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), HIGOR FEITOZA PEREIRA - CPF: 011.084.871-30 (ADVOGADO), MARCIA MARIA SAMPAIO FEITOZA PEREIRA - CPF: 155.096.643-04 (APELANTE), TOYOTA DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.104.760/0001-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DE MARCIA MARIA SAMPAIO FEITOZA PEREIRA NÃO CONHECIDO E O DE DISVECO LTDA PROVIDO EM PARTE. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR POR PESSOA COM DEFICIÊNCIA FÍSICA – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DA CONCESSIONÁRIA – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DA AUTORA POR DESERÇÃO – ACOLHIMENTO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS REQUERIDAS – PREJUDICIAL AFASTADA – MÉRITO – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR POR PESSOA COM DEFICIÊNCIA FÍSICA – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EM RAZÃO DA REQUERIDA NÃO POSSUIR CADASTRO NO PJE – PRETENSÃO DE EXCLUSÃO – CITAÇÃO/INTIMAÇÃO EFETIVADA POR AR – ATENDIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL PELA DEMANDADA – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – MULTA AFASTADA – SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –
RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO E DA CONCESSIONÁRIA PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme entendimento pacífico desta Corte de justiça,
“Se o pedido subsidiário de parcelamento do preparo é deferido e a parte não comprova no prazo o pagamento da primeira parcela, está configurada a deserção do Recurso”
(N.U 0000839-75.2014.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/05/2023, Publicado no DJE 08/05/2023).

Não há falar em ilegitimidade passiva das requeridas, pois, por tratar-se de uma relação de consumo, ao integrar a cadeia produtiva, o consumidor pode intentar uma demanda tanto em relação ao fornecedor quanto ao montador do produto, ante a solidariedade existente entre as mesmas por eventual defeito na prestação de serviço,
ex vi
do art. 34 do CDC.

Deve ser afastada a aplicação de multa por litigância de má-fé se, apesar de não possuir o referido cadastro, a demandada foi devidamente citada por AR e veio aos autos, não prejudicando o andamento processual. Ao contrário, na hipótese, ao responder à citação/intimação judicial a requerida demonstrou observância ao princípio da cooperação, previsto no artigo 6o do CPC/15.

As custas e despesas processuais, à luz dos princípios da causalidade e sucumbência, devem ser suportadas pela parte que deu causa à instauração do processo.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1011549-49.2021.8.11.0041

APELANTES: DISVECO LTDA E MARCIA MARIA SAMPAIO FEITOZA PEREIRA

APELADOS: OS MESMOS E TOYOTA DO BRASIL LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interposto, respectivamente, por
MARCIA MARIA SAMPAIO FEITOZA PEREIRA
(requerente) e
DISVECO LTDA
(requerido), contra r. sentença proferida pela MMa Juíza
Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da “
ação de obrigação de fazer para entrega de veículo c/c danos morais
” ajuizada em face de
DISVECO LTDA e TOYOTA DO BRASIL LTDA
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e, por consequência, condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Opostos embargos declaratórios, estes foram rejeitados pela togada sentenciante no Id. 210022705.

A autora apelante
MARCIA MARIA SAMPAIO FEITOZA PEREIRA
sustenta que “
acerca do fundamento das Rés de não cumprimento do contrato por conta a aplicação da MP 1034/2021, tem-se que se trata de mero artifício para justificar o inadimplemento do pacto. A relação entre as partes é de cumprir a lei E A CONSTITUIÇÃO – NÃO HÁ RELAÇÃO COM SUJEITO ATIVO. AS APELADAS SÃO OBRIGADAS A CUMPRIR O CONTRATO, uma vez que o benefício tributário só pode ser revogado após 90 dias, em decorrência da especial na aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal, consubstanciado na previsão do art. 150, II, “b” e “c” da CF/88 c/c art. 104, III do CTN. Por mais que a MP 1034/2021 tenha revogado parcialmente um benefício fiscal de isenção do IPI, tem-se que neste caso é indubitável o entendimento doutrinário e jurisprudencial no que tange a observância do princípio da anterioridade nonagesimal, por acarretar a majoração indireta do tributo”
(sic).

Argumenta que “
as rés vêm aplicando deliberadamente e ilegalmente a recente normativa (MP 1034/2021) sobre um direito adquirido, inobservando o princípio da anterioridade nonagesimal, tratando-se, com isso um desrespeito em relação a APELANTE com o descumprimento da oferta e do contrato estabelecido entre os pactuantes, com transgressão do art. 30 do CDC
” (sic).

Assevera que “
as provas dos autos são claras e demonstram que houve a oferta E gerando a expectativa do efetivo cumprimento do pacto, mesmo por conta da necessidade do veículo para suprir suas necessidades físicas para locomoção, CONTUDO, não ocorreu o cumprimento e a justificativa AUSÊNCIA DA ENTREGA DO VEÍCULO, inconstitucional e ilegal, motivo pelo qual a situação atrai irresistivelmente a aplicação do dever de cumprir a oferta”
(sic).

Aduz que “
as APELADAS agiram, até a presente data, para impedir o exercício de aquisição do veículo em condições especiais do PCD, dificultando a comunicação; desídia e da lentidão da fabricação de um único veículo para a, e, após longo período de espera, está desguarnecida, sem o veículo, e com a informação de que o contrato não será cumprido
” (sic).

Defende que “
respeitando o pacto estabelecido entre as partes, bem como em respeito aos princípios constitucionais e tratados internacionais de proteção e direito à locomoção às pessoas com deficiência, as Rés deverão cumprir sua palavra com a Autora, a fim de eliminar a situação que desde o descumprimento da oferta é ilícita, ilegal, abusiva e constrangedora, razão pela qual o cumprimento forçado da oferta é de rigor”
(sic).

Alega que “
é inegável, portanto, o direito da Autora de se ver indenizada pelos óbvios danos morais sofridos no caso em tela, sendo tal indenização dever legal das Rés, já que PRIVOU A AUTORA DE UM DIREITO LEGAL A TER EM VEÍCULO COM DESCONTO DE IPI
” (sic).

Diante desses argumentos, pugna para que seja reformada a r. sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados totalmente procedentes, bem como pede o deferimento do parcelamento do preparo recursal (Id. 210022707).

Por sua vez, a requerida apelante
DISVECO LTDA
insurge-se em Id.

210022711, defendendo o descabimento da multa de litigância aplicada pelo juízo
a quo
em razão da suposta ausência de cadastro da empresa no sistema de processo em autos eletrônicos.

Alega que, “
conforme se extrai dos autos, não houve qualquer resistência por parte desta Apelante, considerando que a citação por correios com AR foi expedida em 26.04.2021 (ID no. 54180311), tendo sido recebido pela Concessionária em 17.05.2021 (isto é, em aproximadamente vinte e um dias), sendo incontroverso que o feito teve seu andamento regular com a efetiva citação desta Concessionária em tempo hábil na primeira tentativa, tendo esta comparecido aos autos para responder ao litígio, conforme se extrai do ID no. 58652075, sem qualquer prejuízo ao trâmite do feito e em atenção ao princípio da cooperação processual previsto no art. 6o do CPC
” (sic).

Assevera ser “
patente a ausência do elemento subjetivo para a caracterização de litigância de má-fé (dolo ou culpa grave) e do elemento objetivo (prejuízo causado a parte adversa), sendo imperioso o afastamento da multa por litigância de má-fé aplicada em primeira instância, conforme entendimento consolidado por este Eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em casos análogos
” (sic).

De outro lado, sustenta sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que “
a Apelante não integrou a cadeia de consumo e não detém legitimidade para figurar no polo passivo desta demanda, por ser pessoa jurídica distinta da fabricante do veículo, a Corré TOYOTA DO BRASIL LTDA, inscrita no CNPJ no 59.104.760/0001-91
” (sic).

Salienta que a sentença “
somente condenou a parte vencida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, sem nada dispor sobre as despesas processuais, mesmo após a oposição de embargos de declaração por esta Apelante, em ID no 141177183, no qual comprovou a omissão sobre este ponto”
(sic).

Esclarece que as “’
custas’ equivalem apenas ao custo do serviço da prestação jurisdicional em stricto sensu, e ‘despesas’ dizem respeito a todos os demais dispêndios realizados pelas partes para dar andamento ao processo, sendo certo que, nos termos do art. 82, §2o, do CPC9, a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou, conforme também pacífica jurisprudência de nossos tribunais pátrios”
(sic).

Defende que “
a Apelada também seja condenada ao ressarcimento das despesas processuais eventualmente despendidas pela parte vencedora no curso da demanda, consoante art. 82, § 2o do CPC
” (sic).

Forte nesses argumentos, requer, “
preliminarmente, na forma do art. 1.009, § 1o do CPC, que seja AFASTADA a multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa aplicada pelo D. Juízo a quo, uma vez que a Apelante demonstrou que não ocorreu prejuízo ao trâmite processual ou a parte contrária, tampouco má-fé por esta Concessionária, bem como seja reconhecida a ilegitimidade passiva desta para figurar no polo passivo desta ação. No mérito, requer-se a reforma da parte dispositiva da r. sentença para que a Apelada seja condenada ao ressarcimento das despesas processuais eventualmente despendidas pela parte vencedora no curso da demanda, conforme inteligência do art. 82, § 2o do CPC
” (sic).

Em contrarrazões de Id. 210022710, a
TOYOTA DO BRASIL LTDA
sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, e no mérito, defende a manutenção da sentença e, por consequência, requer o desprovimento do apelo da autora.

A requerida
DISVECO LTDA
apresentou contrarrazões em Id. 210022714, defendendo o indeferimento do pedido de parcelamento das custas recursais vindicado pela autora.

Sustenta a sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que “
esta Concessionária não integrou a cadeia de consumo e não detém legitimidade para figurar no polo passivo desta demanda, por ser pessoa jurídica distinta da fabricante do veículo, a Corré TOYOTA DO BRASIL LTDA, inscrita no CNPJ no 59.104.760/0001-91
” (sic).

No mérito, alega a inexistência de inadimplemento contratual, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Em decisão de Id. 210549199, esta Relatoria deferiu o parcelamento requerido pela autora apelante em 6 (seis) vezes, nos termos do §6o do art. 98 do CPC/15, bem como determinou a sua intimação para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso da requerida DISVECO LTDA.

Em Id. 211731168, a requerida
DISVECO LTDA
opôs embargos de declaração da decisão retromencionada, sustentando a impossibilidade de devolução de prazo para contrarrazões da autora, em razão de ter sido devidamente intimada na pessoa do seu representante legal por meio da publicação lançada no DJe em 15/03/2024, conforme certidão de publicação 21301.

Ainda, argumenta que “a
Embargada não cumpriu com o seu ônus de comprovar que estaria sem condições financeiras para o pagamento do preparo recursal em parcela única, o que com todo respeito a esta Colenda Câmara, deve ser analisado
” (sic).

A parte autora apresentou resposta aos embargos de declaração em Id. 213298153 e contrarrazões ao recurso de apelação da Disveco em Id. 214111183, pugnando pelo seu desprovimento.

Os aclaratórios não foram conhecidos em decisão de Id. 211914154, bem como fora determinada a intimação da parte autora para comprovar o recolhimento do preparo recursal na forma da decisão anterior, em prestígio ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC), sob pena do recurso não ser conhecido, conforme autoriza o art. 1.007 do CPC.

A requerente apelante apresentou em id. 221688152 o comprovante da primeira parcela do preparo recursal.

Na peça Id. 224161694, a requerida
DISVECO LTDA
requer o não conhecimento do recurso da autora, em razão de ter realizado “
o pagamento da primeira parcela 40 (quarenta) dias após o prazo de vencimento da guia que havia sido gerada e cadastrada pela Ilustre serventia (cf. ID no. 212012652), em flagrante INTEMPESTIVIDADE
” (sic).

Subsidiariamente, pugna para que o “
feito seja chamado à ordem para que seja retirado da pauta de julgamento na sessão do Plenário Virtual do dia 10.07.2024 a 12.07.2024, de modo que que se aguarde a comprovação do pagamento das parcelas do preparo do recurso de ID no. 210022707, visto que ainda não foi tal preenchido o requisito de admissibilidade para conhecimento da apelação
” (sic).

Na peça Id. 223826168, a parte requerida apelante (Disveco) se opôs ao julgamento virtual, vindicando, na mesma oportunidade, pela realização da sustentação oral. O mesmo pedido foi também realizado pela parte autora recorrente no Id. 224372194.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, retifique-se a atuação do presente caderno processual para Recurso de Apelação Cível.

Como anteriormente relatado, a requerida
DISVECO LTDA
impugna a concessão do deferimento do parcelamento do preparo recursal
em favor da autora, contudo, apenas limitou-se em alegar que a demandante não necessita do beneplácito, sem, contudo, fazer a juntada de provas necessárias para comprovar suas alegações, de modo que não merece acolhida sua pretensão, devendo, portanto, ser mantido o parcelamento das custas recursais concedido a parte autora.

Além disso, o parcelamento das custas decorre de lei (
ope legis
), de modo que pode ser deferida mesmo de ofício,
ex vi
do art. 98, §6o, do CPC.

Ademais, a concessionária requerente defende o
não conhecimento do recurso da autora
em razão da
deserção
, diante da
intempestividade
do pagamento do parcelamento do preparo recursal.

Pois bem. Infere-se da decisão de Id. 210549199 proferida em 15/04/2024 que fora deferido o parcelamento do preparo recursal em 6 (seis) vezes, consignando que “
a não comprovação do pagamento de quaisquer das parcelas acarretará o não conhecimento do presente recurso
(...), além de autorizar a aplicação, de ofício, das multas dos artigos 1.021, §4o e 1.026, §2o, ambos do CPC/15
”.

Observa-se que em
24/04/2024
, a Divisão de Arrecadação e Fiscalização dos Foros Judicial e Extrajudicial informou que “
o

pedido de parcelamento foi devidamente cadastrado no sistema de arrecadação do TJMT
”, bem como apresentou “print” do sistema indicando a data de vencimento da
primeira parcela
o dia
15/05/2024
(Id. 212012652). Confira-se:

Em seguida, a autora apelante apresentou contrarrazões aos embargos de declaração e ao recurso de apelação da Disveco Ltda., respectivamente, nos dias 03/05/2024 e 09/05/2024 (Ids. 213298153 e 214111183),
sem apresentar qualquer comprovante de pagamento da parcela do preparo recursal
.

Justamente em virtude disso – ausência de comprovação do pagamento do preparo recursal, em
14/06/2024
esta Relatoria proferiu despacho no Id. 211914154, determinando a intimação da autora apelante para que comprovasse o recolhimento, sob pena de não conhecimento do recurso, em prestígio ao princípio da não surpresa disciplinado pelo art. 10 do Digesto Processual.

Na data de
24/06/2024
, a Secretaria colacionou aos autos certidão informando o cadastramento de
novas
guias para recolhimento do preparo recursal parcelado, indicando a data de vencimento da primeira parcela o dia
29/07/2024
(Id. 221524697).

Somente em
25/06/2024
, a parte autora se manifestou em Id. 221688152, informando o pagamento da primeira das 06 (seis) parcelas referentes ao preparo recursal, que foi realizado em 24/06/2024.

Ou seja, da análise detida dos autos, verifica-se que
a autora apelante não comprovou no tempo e modo oportunos o cumprimento da ordem.

Isso porque, após o deferimento do parcelamento, a intimação da autora dessa decisão e o cadastramento e emissão das guias de parcelamento em 24/04/2024, a requerente apelante limitou-se em apresentar contrarrazões aos embargos de declaração e ao recurso de apelação nos dias 03/05/2024 e 09/05/2024, sem apresentar qualquer comprovante de pagamento da parcela do preparo recursal, manifestando-se nos autos apenas em
25/06/2024
, colacionando o comprovante do pagamento da primeira parcela do preparo recursal totalmente a destempo, mediante registro de sistema de novo parcelamento e sem qualquer autorização desta Magistrada.

Neste sentido, este Sodalício:

“AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DETERMINAÇÃO DE PARCELAMENTO DO PREPARO – NÃO CUMPRIMENTO DO PRAZO PARA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PRESTAÇÃO – DESERÇÃO CONFIGURADA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Se o pedido subsidiário de parcelamento do preparo é deferido e a parte não comprova no prazo o pagamento da primeira parcela, está configurada a deserção do Recurso.
”
(N.U 0000839-75.2014.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/05/2023, Publicado no DJE 08/05/2023)

Ademais, não é o caso de possibilitar o pagamento em dobro, já que expressa a determinação do recolhimento do preparo parcelado e respectiva comprovação no prazo assinalado, de maneira que inadmissível a emissão de novas guias do parcelamento, bem como o seu pagamento, ou mesmo do pagamento em dobro, em razão da
preclusão consumativa
.

Assim, como o preparo é medida impositiva à parte recorrente ao formar o instrumento e requisito de admissibilidade, o
recurso da autora
não deve ser conhecido
.

De mais a mais,
NÃO CONHEÇO
das contrarrazões apresentadas pela parte autora em Id. 214111183 na data de 09/05/2024, diante da sua manifesta intempestividade, pois infere-se que houve a sua intimação em Id. 210022713 e extrai-se da aba de expedientes do PJE – 1o Grau que houve a publicação da intimação no diário eletrônico em 13/03/2024.

Pois bem.

Passo à análise do recurso aviado pela
DISVECO LTDA (VIA LACTEA VEICULOS – CUIABÁ)
, contudo, antes de adentrar ao cerne da questão, pertinente tecer breves relatos dos fatos para melhor compreensão da matéria.

Cuida-se de “
ação de obrigação de fazer para entrega de veículo c/c danos morais
” proposta por
MARCIA MARIA SAMPAIO FEITOZA PEREIRA
em face de
DISVECO LTDA (VIA LACTEA VEICULOS – CUIABÁ)
e
TOYOTA DO BRASIL LTDA
, relatando, em síntese, que por ser idosa e portadora de necessidades especiais, diagnosticada com doença degenerativa no ombro direito (CID M75.1), necessitava de um veículo adaptado para PCD, momento em que, conforme direito assegurado em lei, a autora requereu junto à Secretaria da Receita Federal isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI, o que lhe foi concedido, tendo comparecido à concessionária ré, momento em que ofertaram, em 30/12/2020, o veículo Toyota SW4 – PCD em condições especiais no valor de R$251.634,62 (duzentos e cinquenta e um mil, seiscentos e trinta e quatro reais e sessenta e dois centavos), com possibilidade de reajuste de 3,6% e previsão de entrega para sessenta dias, contudo, em 18/02/2021, foi avisada pelo vendedor que haveria um aumento de 3%, além da atualização de 3,6% prevista na oferta apresentada, mas mesmo diante da ausência de transparência e mudança desproporcional da ofertada original, a autora aceitou e continuou aguardando a entrega do veículo.

Expôs que, em 01/03/2021, foi surpreendida com a informação da concessionária de que o contrato seria cancelado, em razão da Medida Provisória no. 1034/2021, que reduziu o benefício para vendas ao consumidor de veículo não superior a R$70.000,00 (setenta mil reais).

Assevera que a medida provisória é do mês de março, portanto, não se aplica ao seu caso, além disso, a manifestação da compra do veículo foi pactuada pelas partes desde dezembro de 2020, ou seja, há mais de 90 (noventa) dias, sendo obrigação da concessionária a venda do produto com o desconto.

Dessa forma, ingressou com a presente ação requerendo, em sede de tutela antecipada, que as requeridas promovessem com a entrega do veículo pelo valor anteriormente pactuado, e no mérito, postulou pela confirmação da tutela, bem como em indenização de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral.

A almejada tutela antecipatória foi indeferida pela Magistrada singular, sendo seus efeitos impugnados por meio do RAI no. 1014032-78.2021.8.11.0000 de minha relatoria, o qual foi desprovido por esta Câmara em julgamento realizado na data de 13/10/2021.

Após regular tramitação do feito, sobreveio a sentença aqui hostilizada, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e, por consequência, condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Opostos embargos declaratórios, estes foram rejeitados pela togada sentenciante no Id. 210022705.

Pois bem.

Passo a análise das preliminares de ilegitimidade passiva arguida pelas requeridas.

Analisando a presente demanda, tanto a concessionária quanto a montadora possuem gerência em caso de venda e a entrega do veículo integrante da linha PCD, com a isenção de IPI, pois não cuida de venda de veículo em estoque e sim veículo da montadora, fabricado conforme os pedidos realizados pela concessionária.

Assim,
não há falar em ilegitimidade passiva das requeridas
, haja vista que, por tratar-se de uma relação de consumo, ao integrar a cadeia produtiva, o consumidor pode intentar uma demanda tanto em relação ao fornecedor quanto ao montador do produto, ante a solidariedade existente entre as mesmas por eventual defeito na prestação de serviço,
ex vi
do art. 34 do CDC.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS REQUERIDAS REJEITADAS – MÉRITO – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR POR PESSOA COM DEFICIÊNCIA FÍSICA – ART. 1o, IV, LEI No 8.989/95 – ISENÇÃO DO IPI – LIMITAÇÕES IMPOSTAS PELA MP No 1.034/2021 – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE VEÍCULO IDÊNTICO AO PRETENDIDO NO VALOR FORNECIDO NA ÉPOCA DA INTENÇÃO DA COMPRA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE CONDUTA CULPOSA DA FABRICANTE E DA CONCESSIONÁRIA – PRECEDENTES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA MONTADORA PROVIDO E DA CONCESSIONÁRIA PREJUDICADO.

Não há falar em ilegitimidade passiva das requeridas, pois, por tratar-se de uma relação de consumo, ao integrar a cadeia produtiva, o consumidor pode intentar uma demanda tanto em relação ao fornecedor quanto ao montador do produto, ante a solidariedade existente entre as mesmas por eventual defeito na prestação de serviço, ex vi do art. 34 do CDC.

Por se tratar de venda direta com a montadora de veículo integrante da linha PCD, com a isenção de IPI, cuida-se de transação que não envolve veículos em estoque, mas sim aqueles fabricados sob demanda pela montadora e tal procedimento justifica a divergência de preço, pois o valor informado no pedido está sujeito a alteração, conforme tabela de preços vigentes à data de faturamento do veículo
.”
(N.U 1013860-13.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2023, Publicado no DJE 20/09/2023)

Rejeito
, portanto, face ao exposto, a arguição de ilegitimidade de parte deduzida por ambas as rés.

Ainda, a requerida apelante
DISVECO LTDA
defende o descabimento da multa por litigância de má-fé imposta pelo juízo de primeira instância, argumentando, para tanto, que não houve resistência ao processo e que a concessionária foi citada, apresentando contestação, sem causar prejuízo ou agir com má-fé, bem como alega que a sentença omitiu-se quanto às despesas processuais, requerendo, via de consequência, a condenação da autora ao ressarcimento dessas despesas, conforme o art. 82, § 2o, do CPC.

No que concerne ao descabimento da multa por litigância de má-fé imposta, verifica-se que a Magistrada singular, em decisão de Id. 210022674, aplicou à requerida a multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos seguintes termos:

“Convém registrar que, conforme Portaria Conjunta n. 291/2020-PRES e art. 246 § 1o, do CPC, com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações. Assim, na hipótese da empresa jurídica demandada se enquadrar nas determinações e não possuir cadastro no sistema PJE, reconheço a violação ao princípio da cooperação (art. 6o, CPC) e caracterização de litigância de má-fé, por resistência injustificada e ilegal ao andamento do processo (art. 80, IV, CPC), pelo que, desde já, aplico à requerida a multa de 2% sobre o valor da causa”

Após a oposição de embargos de declaração pela concessionária apelante, a Magistrada condutora do feito, em decisão de Id. 210022692, manteve a condenação, contudo, acolheu os embargos para sanar o vício, apenas reduzindo a multa para 1% (um por cento) sobre o valor da causa.

Sobre o dever de manter cadastros nos sistemas de processos eletrônicos, dispõe o artigo 1o da Portaria – Conjunta no. 291/2020-PRES/CGJ:

“
Art. 1o Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio
.

[...]

§ 6o As pessoas jurídicas obrigadas a realizar o cadastro, na forma do art. 246, § 1o do CPC e mencionadas no caput, que iniciaram o cadastro, mas não completaram as informações necessárias devem realizar o referido cadastro de modo regular, no mesmo prazo estabelecido no parágrafo anterior, sob pena de aplicação das sanções legais e pertinentes.”

Também estabelece Resolução no. 03/2018 do TJ-MT:

“
Art. 67. As citações, intimações e notificações da União, dos Estados, dos Municípios e das entidades da administração indireta, bem como das empresas públicas e empresas privadas, excetuadas as microempresas e empresas de pequeno porte, serão realizadas pelo Portal do Sistema PJe, nos termos do § 1o do art. 183, dos §§ 1o e 2o do art. 246 e do art. 270, todos da Lei n. 13.105/2015
.”

Com efeito, apesar da concessionária apelante não estar cadastrada nos sistemas de processos eletrônicos, verifica-se dos autos que a requerida recorrente foi devidamente citada por AR (Id.

210022650) em 17/05/2024 e apresentou contestação em 21/06/2021 (Id. 210022663), não prejudicando o andamento processual.

Ao contrário, verifica-se que ao responder à citação a demandada recorrente demonstrou observância ao princípio da cooperação, previsto no artigo 6o do CPC/15.

Destarte, inaplicável, no caso, a multa por litigância de má-fé.

Em caso semelhante já decidiu este Sodalício:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FIXAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PARA O CASO DE A REQUERIDA NÃO POSSUIR CADASTRO JUNTO AO PJE – ALEGAÇÃO DE DESNECESSIDADE DE MANTER O REFERIDO REGISTRO – ART. 1o DA PORTARIA CONJUNTA No 291/2020-PRES/CGJ E ARTIGO 67 DA RESOLUÇÃO No 03/2018 DO TJ-MT – NÃO COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE – CITAÇÃO/INTIMAÇÃO EFETIVADA POR AR – ATENDIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL PELA DEMANDADA – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – MULTA AFASTADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não prospera a pretensão recursal para que seja reconhecida a desnecessidade de manter cadastro junto ao sistema PJe se a empresa requerida não comprova ser microempresa ou empresa de pequeno porte (condição que retira a obrigatoriedade do referido cadastro, de acordo com o artigo 1o da Portaria – Conjunta no 291/2020-PRES/CGJ e artigo 67 da Resolução no 03/2018 do TJ-MT).
Por outro lado, impõe-se a reforma da decisão singular para afastar a aplicação de multa por litigância de má fé se, apesar de não possuir o referido cadastro, a demandada foi devidamente citada por AR e veio aos autos, não prejudicando o andamento processual. Ao contrário, na hipótese, ao responder à citação/intimação judicial a requerida demonstrou observância ao princípio da cooperação, previsto no artigo 6o do CPC/15
.”
(TJ-MT - AI: 10120315220238110000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 26/07/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/08/2023)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE TUTELA PARA QUE AS RÉS PROCEDAM COM A DESVINCULAÇÃO DA AUTORA DAS ATIVIDADES AGRÁRIAS/AMBIENTAIS DE DESMATE/DEGRADAÇÃO EM VEGETAÇÃO NATIVA EM SUAS PROPRIEDADES RURAIS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA - REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, DEMONSTRADOS –
FIXAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PARA O CASO DE A REQUERIDA NÃO POSSUIR CADASTRO JUNTO AO PJE – AFASTADA
- ASTREINTES – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – AGRAVO PROVIDO EM PARTE. O material probatório anexado aos autos da ação originária se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência dos requisitos necessários à concessão da medida antecipatória como pleiteada.
Lado outro, impõe-se a reforma da decisão singular para afastar a aplicação de multa por litigância de má fé se, apesar de não possuir o cadastro junto ao PJE, a demandada foi devidamente citada por AR e veio aos autos, desta forma não prejudicando o andamento processual.
O valor fixado à multa impõe a conclusão de que a quantia é exorbitante e passível de gerar enriquecimento sem causa, de modo que deve ser reduzida.”
(TJ-MT - AI: 10169092020238110000, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 01/11/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/11/2023)

Assim, deve ser reformada a sentença neste ponto, a fim de excluir a condenação da requerida apelante por litigância de má-fé.

Por fim, a requerida apelante postula pela condenação da autora ao pagamento das despesas processuais.

Não há dúvidas de que o Código de Processo Civil adotou o princípio da sucumbência, segundo o qual “
a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios
” (art. 82, § 2o, CPC).

Da mesma forma, em relação aos honorários, ao firmar “
a

sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
” (art. 85,
caput
, CPC).

No caso dos autos, o juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e, por consequência, condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Assim, verifica-se que a autora deve se responsabilizar pelo pagamento das custas processuais, das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO - CONVERSÃO EM EXECUÇÃO – AUTOS ELETRÔNICOS - INTIMAÇÃO DO ADVOGADO E PESSOAL DA PARTE VIA SISTEMA – VÁLIDADE – ART. 246 DO CPC - DECURSO DO PRAZO SEM MANIFESTAÇÃO - EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – ÔNUS DA PARTE AUTORA – PRECEDENTES - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

III - À luz do princípio da causalidade, as custas e despesas processuais devem ser suportadas pela parte que deu causa à extinção do processo, sem julgamento do mérito.
”
(N.U 0007101-26.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 02/03/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIMENTO INTEGRAL – MORTE DO FALECIDO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – NÃO DISCUSSÃO SOBRE A LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO - SUCUMBÊNCIA – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O princípio da causalidade impõe que aquele que deu causa à instauração do processo responda pelas despesas e custas processuais,
até mesmo, por exemplo, em casos de reconhecimento de prescrição e extinção sem resolução de mérito, uma vez que poderia ter evitado a movimentação da máquina judiciária se houvesse agido conforme o direito.”
(N.U 0037065-06.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 18/10/2023)

Ante o exposto:

A)
NÃO CONHEÇO do recurso de apelação interposto pela parte autora
,

ante sua manifesta inadmissibilidade; e

B)

DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso interposto por
DISVECO LTDA
, para afastar a aplicação da multa por litigância de má fé, bem como

condenar a autora ao pagamento das custas processuais, das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Ao final, em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10 para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024